Tribunal: TJMT
Processo: 0005403-28.2016.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005403-28.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CUSTODIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 189.152.481-04 (APELADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N TA

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 6.830/80 – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS PELA METADE - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se aplica o art. 26 da Lei de Execução Fiscal quando o cancelamento administrativo ocorre após a intervenção da parte recorrida no feito, a apontar que o débito constante na CDA cancelada seria inexigível

2. O disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência, ainda que implícita, do pedido, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0005403-28.2016.8.11.0059, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

E ainda condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante recorre, sustentando, em síntese, a aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80, uma vez que houve a desistência da ação por parte do Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, quanto à não aplicação da regra prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução dos honorários à metade, diante do cancelamento administrativo do crédito tributário.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189, do c. STJ.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0005403-28.2016.8.11.0059, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

E ainda condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0005403-28.2016.8.11.0059
em desfavor de Custodio Barbosa da Silva, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na CDA n. 20151334.

Citada, a parte executada opôs ação anulatória de cobrança de débito fiscal de forma incidental aos autos (Id. 209738691 – Pág 13), ocasião em que o d. magistrado
a quo
determinou o desentranhamento da petição
alhures
e sua distribuição por dependência à execução fiscal
sub examine
.

Após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação supracitada (Id. 209738693), o d. magistrado
a quo
determinou a intimação da parte apelante para manifestar prosseguimento na execução fiscal, ocasião em que pugnou pela extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e art. 26 da Lei n. 6.830/80, uma vez que a CDA foi cancelada administrativamente (Id. 209738696).

Nesses termos, não obstante a execução fiscal ter sido extinta pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT), houve a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Vejamos (Id. 209738697):

“[...]

Considerando o relatado, nos termos do art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Isento de custas, nos termos da Lei Estadual n. 7. 603/2001.

Ainda, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

[...]”.

Pois bem.

A partir do relatório é possível deduzir que uma das finalidades do presente recurso é a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), e a consequente exclusão dos honorários advocatícios.

É cediço que a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal é relativa, já que nos casos em que o cancelamento da CDA deriva de manifestação do devedor, é devida a condenação da parte exequente em verba honorária.

A mencionada previsão, inclusive, independe de apreciação jurisdicional, pois o cancelamento induz ao fato de o exequente identificar o vício apontado na respectiva petição, logo, há a relevância da manifestação do devedor no cancelamento.

Veja-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior,
sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA,
passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade.
Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...]

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020) (destaquei)

Com efeito, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, pois o cancelamento se deu após a intervenção da parte recorrida no feito, a apontar que o débito constante na CDA cancelada seria inexigível.

Subsidiariamente, a parte apelante pugnou pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Com razão a parte apelante quando aduz a inobservância, pela sentença, do art. 90, § 4º, do CPC que assim preceitua:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
(destaquei)

Nota-se que, como anteriormente mencionado, após a distribuição da ação de execução fiscal sob o n. 0005403-28.2016.8.11.0059, a parte executada opôs ação anulatória de cobrança de débito fiscal de forma incidental aos autos (Id. 209738691 – Pág 13) e, após a intimação da parte apelante para dar prosseguimento ao feito, houve o cancelamento administrativo da CDA, o que embora na hipótese não afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, atrai a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, consoante entendimento deste sodalício. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE –
ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO À METADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Em razão do julgamento do Tema nº 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser, em regra, fixados em grau percentual nos casos que envolvem a Fazenda Pública, a respeitar os incisos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3 – Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.”
(N.U 1000507-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Re. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AOS FATOS GERADORES QUE FORAM CANCELADOS (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA), NOS MOLDES DO ART. 85, §3º C/C ART. 90, §3º DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 –
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal
.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1005165-63.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, diante do cancelamento administrativo da CDA.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reduzir a verba honorária para
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024